Tribunal: TJES
Processo: 5005061-59.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-59.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRELLE DE SOUZA ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO APÓS PODA DE ÁRVORES. DANOS EM APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC E ART. 37, §6º, CF). NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR PROVA DOCUMENTAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (BEM ESSENCIAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória movida por consumidora contra a EDP Espírito Santo, em razão de danos em uma geladeira após oscilações na rede elétrica decorrentes de poda de árvores na região.
2. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, alegando a necessidade de perícia técnica complexa para atestar o nexo causal.
3. A recorrente (autora) busca a anulação da sentença e o julgamento imediato do mérito, afirmando que os documentos anexos (notas fiscais e laudos técnicos) são suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se a causa exige perícia técnica complexa ou se o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento nos Juizados Especiais.
5. Analisar a responsabilidade da concessionária de energia pela queima de aparelhos eletrodomésticos em decorrência de falha no serviço (oscilação de tensão).

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A perícia técnica, após longo decurso de tempo e provável conserto/descarte do bem, mostra-se inócua e impraticável. O juiz pode formar seu convencimento com base nos documentos técnicos apresentados (Art. 5º, Lei 9.099/95).
8. Estando o processo instruído com documentos suficientes, o Tribunal pode julgar o mérito diretamente após anular a sentença de extinção.
9. A EDP, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados. O risco da atividade inclui variações na rede que atinjam equipamentos dos usuários.
10. Comprovado pela nota fiscal e laudo de assistência técnica. O valor a ser ressarcido deve considerar o desconto obtido na compra, totalizando R$6.758,05.
11. A geladeira é considerada item essencial. Sua perda total e a demora administrativa em solucionar o problema geram transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$2.000,00 atende à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e julgar procedentes os pedidos da parte autora.

Tese de julgamento: A necessidade de perícia técnica deve ser mitigada nos Juizados Especiais quando o decurso do tempo torna a prova inviável e o conjunto documental é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha na rede elétrica e a queima de eletrodoméstico essencial, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005061-59.2024.8.08.0050

RECORRENTE.: MYRELLE DE SOUZA ALVES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO APÓS PODA DE ÁRVORES. DANOS EM APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC E ART. 37, §6º, CF). NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR PROVA DOCUMENTAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (BEM ESSENCIAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória movida por consumidora contra a EDP Espírito Santo, em razão de danos em uma geladeira após oscilações na rede elétrica decorrentes de poda de árvores na região.
2. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, alegando a necessidade de perícia técnica complexa para atestar o nexo causal.
3. A recorrente (autora) busca a anulação da sentença e o julgamento imediato do mérito, afirmando que os documentos anexos (notas fiscais e laudos técnicos) são suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se a causa exige perícia técnica complexa ou se o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento nos Juizados Especiais.
5. Analisar a responsabilidade da concessionária de energia pela queima de aparelhos eletrodomésticos em decorrência de falha no serviço (oscilação de tensão).

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A perícia técnica, após longo decurso de tempo e provável conserto/descarte do bem, mostra-se inócua e impraticável. O juiz pode formar seu convencimento com base nos documentos técnicos apresentados (Art. 5º, Lei 9.099/95).
8. Estando o processo instruído com documentos suficientes, o Tribunal pode julgar o mérito diretamente após anular a sentença de extinção.
9. A EDP, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados. O risco da atividade inclui variações na rede que atinjam equipamentos dos usuários.
10. Comprovado pela nota fiscal e laudo de assistência técnica. O valor a ser ressarcido deve considerar o desconto obtido na compra, totalizando R$6.758,05.
11. A geladeira é considerada item essencial. Sua perda total e a demora administrativa em solucionar o problema geram transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$2.000,00 atende à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e julgar procedentes os pedidos da parte autora.

Tese de julgamento: A necessidade de perícia técnica deve ser mitigada nos Juizados Especiais quando o decurso do tempo torna a prova inviável e o conjunto documental é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha na rede elétrica e a queima de eletrodoméstico essencial, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Myrelle de Souza Alves
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, na qual a autora alegou que, após a realização de poda de árvores nas proximidades de sua residência, teriam ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica, supostamente responsáveis por danos em sua geladeira, que deixou de funcionar adequadamente. Sustentou que formulou pedido administrativo de ressarcimento junto à concessionária, o qual não foi acolhido, motivo pelo qual requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.399,00, bem como por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 16927921), a EDP suscitou, no mérito, refutou os argumentos autorais e pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais, assim como pelo acolhimento de pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento do valor referente a recuperação de consumo

Sobreveio sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial técnica.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 16927932). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob o argumento de que a prova documental juntada aos autos seria suficiente para demonstrar o dano sofrido e o nexo causal com as oscilações no fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Defende que a demanda poderia ser regularmente processada e julgada no âmbito do Juizado Especial Cível, invocando a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, o afastamento da extinção do feito e o julgamento do mérito da ação.

Uma vez interposto o recurso, a requerida EDP apresentou contrarrazões (ID. 16927987), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Conforme relatado, a r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. Todavia,
ouso discordar
do entendimento da d. magistrada
a quo
.

No caso em tela, a prova pericial mostra-se desnecessária e, a esta altura, inócua, diante do tempo decorrido e das possíveis intervenções realizadas no aparelho pela assistência técnica. A documentação acostada aos autos, incluindo laudos da própria autora (ID 16927912), é suficiente para o deslinde do feito e formação do convencimento deste juízo, conforme art. 5º da Lei 9.099/95.

Dessa forma, afasto a preliminar de incompetência e anulo a sentença. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações.

Pois bem.

Embora, em regra, a necessidade de prova pericial técnica complexa conduza ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, o caso concreto apresenta peculiaridade que autoriza solução diversa.

Os fatos que ensejaram a presente demanda remontam ao ano de 2024, estando a controvérsia atualmente submetida a julgamento em sede recursal após significativo lapso temporal.

Considerando a natureza do dano alegado — suposta oscilação no fornecimento de energia elétrica com reflexos em equipamento eletrodoméstico —, a produção de prova pericial, neste momento processual, mostra-se materialmente inviável ou, ao menos, desprovida de utilidade prática, na medida em que o equipamento danificado não mais se encontra nas mesmas condições técnicas existentes à época do evento, seja em razão de conserto, substituição ou simples decurso do tempo.

Nessas circunstâncias, exigir da parte autora a repropositura da ação perante o juízo comum, com a finalidade exclusiva de produzir prova pericial cuja efetividade resta comprometida, implicaria excessivo formalismo e afronta aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, que igualmente informam o microssistema dos Juizados Especiais.

Nessa perspectiva, mostra-se juridicamente mais adequada a apreciação do mérito da demanda com base no conjunto probatório documental existente, submetendo-o ao crivo do contraditório e da persuasão racional do julgador, ainda que isso implique julgamento desfavorável à parte autora.

A extinção do processo, neste contexto específico, acabaria por impedir a prestação jurisdicional efetiva, sem assegurar à parte autora via alternativa real e útil para a solução do conflito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou a propriedade do eletrodoméstico danificado, mediante a juntada da respectiva nota fiscal de aquisição, da qual se extrai que o produto foi adquirido em 22/05/2023, tendo o defeito sido constatado em 09/09/2024. Ademais, a autora apresentou documentação técnica que indica o surgimento do defeito após o evento narrado, atribuindo-o a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Embora o laudo técnico juntado não ostente Anotação de Responsabilidade Técnica, trata-se de elemento probatório apto a demonstrar, ao menos de forma indiciária, a existência do dano e a sua natureza elétrica, especialmente quando analisado em conjunto com os demais documentos apresentados.

Ademais, a concessionária requerida, embora tenha sustentado a inexistência de falha na prestação do serviço, não produziu prova técnica concreta capaz de afastar a versão apresentada pela consumidora, limitando-se a alegações genéricas e a registros administrativos internos, insuficientes para elidir a presunção de veracidade dos fatos narrados.

Considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inviabilidade prática de produção de prova pericial em razão do decurso do tempo desde os fatos, mostra-se configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano material experimentado pela autora.

Dessa forma, impõe-se a condenação da requerida ao ressarcimento do
dano material
efetivamente comprovado nos autos, no valor de R$ 6.758,05 (ID 16927911), uma vez que, embora conste no documento o montante de R$ 7.049,00, houve concessão de desconto no importe de R$ 422,94, resultando no valor efetivamente pago pela autora. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso.

Quanto ao
dano moral
, este se verifica
in re ipsa
ou, no mínimo, pela frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Trata-se de um refrigerador, bem essencial à dignidade humana e à saúde da família. A privação do uso de bem essencial por longo período, somada à desídia da Ré em solucionar o problema administrativamente, mesmo diante de um produto de alto custo, configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a capacidade econômica da ofensora, fixo o valor da indenização em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, quantia apta a reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e, aplicando a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.758,05 (seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)